Tribunal: TJDFT
Processo: 0746648-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. FALHA. FORTUITO INTERNO. CONFIGURAÇÃO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.
2. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada com a utilização de canal de relacionamento do banco por terceiros, pois referido fato constitui falha na prestação do serviço pela instituição financeira e configura fortuito interno.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira (Recurso Especial n. 2.015.732).
4. Apelação desprovida.